Tribunal: TJES
Processo: 0008331-46.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008331-46.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PAULO SERGIO LOPES BARROZO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO CULPOSO
N
A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE
DE OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DEFENSIVA.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
.
DOSIMETRIA. PENA CORRETAMENTE FIXADA.

RECURSO
DEFENSIVO NÃO
PROVIDO.

1. Recurso ministerial. Não é possível afirmar que o acusado tentou se evadir do local do acidente, deixando voluntariamente de prestar socorro às vítimas, motivo pelo qual, pende em seu favor, o benefício da dúvida, de modo que não deve incidir a majorante prevista no art. 302, §1°, inciso III, da Lei 9.503/97. Precedente do TJES. Recurso ministerial desprovido.

2. Apelo defensivo. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei nº 9.503/97), ficou comprovada pelo boletim de acidente de trânsito, laudo de exame cadavérico e laudo pericial de exame de local (fls. 84/99), assim como a autoria, pelo depoimento das vítimas sobreviventes, onde confirmaram que o acusado trafegava, com seu veículo, na contramão de direção, quando atingiu as motocicletas, dando causa ao acidente.

3. O Magistrado, na primeira fase dosimétrica, negativou corretamente os vetores “culpabilidade” e “consequências”, o que permite a exasperação da pena-base.

4. Na fase intermediária, correta a incidência da agravante de dano potencial, para duas ou mais pessoas (art. 298, inciso I, da Lei nº 9.503/97), já que o acusado colocou em risco não só as vítimas, mas também os demais motociclistas que vinham logo em seguida.

5. Embora confirme a ocorrência dos fatos, o acusado negou que estivesse na contramão de direção, tornando inviável o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP).

6. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser mantida, no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade da conduta praticada, e as particularidades do caso em concreto, já que o acusado agiu com imprudência exacerbada, em estado de embriaguez, invadindo a contramão de direção.

7. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008331-46.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO LOPES BARROZO

Advogado do(a) APELADO: SOLIMAR BAHIENSE MARCAL - ES32579

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

PAULO SERGIO LOPES BARROZO
,
contra sentença (fls. 114/119-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei nº 9.503/97), às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e suspensão do direito de dirigir, por igual período.

Verifico, ainda, que o Magistrado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, dos crimes de lesão corporal culposa (art. 303, § único, da Lei nº 9.503/97), três vezes, e embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.503/97), extinguindo a punibilidade do réu.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 11 de junho de 2017, no bairro Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado praticou homicídio culposo (modalidade imprudência), na direção de veículo automotor, ocasionando a morte de JULIANA VASCONCELOS CYPRIANO, ocasião em que deixou de prestar socorro à vítima.

Descreve também a peça acusatória que, nas mesmas condições de tempo e local, o réu praticou lesão corporal culposa (modalidade imprudência), na direção de veículo automotor, em face das vítimas MATHEUS AGUIAR NASCIMENTO, GABRIEL LOUREDO DE ABRANTES e LUDMYLLA SCHAYDEGGER CANCELLA, deixando de prestar socorro, sendo possível fazê-lo, sem risco pessoal.

Esclareço que, primeiramente, analisarei o recurso ministerial e, em seguida, o apelo defensivo.

01) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões recursais (fls.127/128) o Ministério Público Estadual requer, que seja reconhecida a majorante de omissão de socorro (art. 302, §1°, inciso III, da Lei 9.503/97), para o crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor.

Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que não deve incidir, a referida causa de aumento de pena.

Isto porque, a prova testemunhal colhida, especialmente o depoimento do policial militar ANTONIO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR (mídia de fls. 48), aponta que o acusado se encontrava no local dos fatos, com populares em sua volta, para não deixar ele sair.

Quando interrogado (mídia de fls. 48), o réu afirmou que não se evadiu do local, contudo, pediu para uma moradora, para ficar dentro do portão de sua casa, para não ser agredido.

Decerto que as vítimas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, acionado pelos moradores, já que necessitavam de tratamento especializado, em razão das lesões sofridas.

Deste modo, tenho que não é possível afirmar que o acusado tentou se evadir do local do acidente, deixando voluntariamente de prestar socorro às vítimas, motivo pelo qual, pende em seu favor, o benefício da dúvida.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
As causas de aumento devem ser afastadas, pois pende em favor do réu o benefício da dúvida, uma vez que o contexto do crime não permite afirmar, com certeza, que ele deixou de prestar socorro. As circunstâncias fáticas possibilitam admitir que antes mesmo do recorrente ter tomado qualquer iniciativa em favor das vítimas, elas foram atendidas por outras pessoas que se encontravam no local, sendo impossível presumir que, caso não fossem auxiliadas por terceiros, o réu teria deixado de prestar-lhes socorro
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170106427, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022 )

Assim, tenho que o recurso ministerial não merece prosperar.

Passo à análise do apelo defensivo.

02) APELAÇÃO DA DEFESA

Por sua vez, a defesa (fls. 131/137), requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a redução da pena definitiva.

Em análise aos autos, verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim de acidente de trânsito (fls. 04/07, do IP), laudo de exame cadavérico (fls. 14/14-verso) e laudo pericial de exame de local de acidente (fls. 84/99).

Por sua vez, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento das vítimas sobreviventes GABRIEL LOUREDO DE ABRANTES e MATHEUS AGUIAR NASCIMENTO (mídia de fls. 48), onde confirmaram que o acusado trafegava, com seu veículo, na contramão de direção, quando atingiu as motocicletas, dando causa ao acidente.

De igual modo, a testemunha policial militar ANTONIO DA SILVA CORDEIRO JÚNIOR (mídia de fls. 48), afirmou que, pelas circunstâncias do acidente, o local do impacto foi na contramão de direção, onde trafegavam as motocicletas.

Assim, não há que se falar em absolvição do acusado, devendo ser mantida a sua condenação.

Indo adiante, quanto ao pedido de redução da pena, verifico que o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, negativou os vetores “culpabilidade” e “consequências”.

De fato, a baliza “culpabilidade” merece desvalor, já que o acusado invadiu a pista contrária, embora fosse proibido, em razão da faixa dupla, o que justifica maior censura em sua conduta, como já decidido pelo STJ, no HC n. 496.547/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.

A vetorial “consequências” também foi corretamente negativada, já que vítima fatal JULIANA VASCONCELOS CYPRIANO era jovem, com apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade, o que permite a exasperação da pena-base, consoante entendimento desta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 051110015867 (Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

Na segunda fase da dosimetria, reputo correta a incidência da agravante de dano potencial, para duas ou mais pessoas (art. 298, inciso I, da Lei nº 9.503/97), já que o acusado colocou em risco não só as vítimas, mas também os demais motociclistas, que vinham logo em seguida, e estavam no mesmo evento, conforme depoimento da testemunha LUCAS RAINHA MACHADO (mídia de fls. 48).

Quanto a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), inviável o seu reconhecimento, pois o acusado, embora confirme a ocorrência dos fatos, negou que estivesse na contramão de direção.

Na fase final, verifico que inexistem causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser mantida a reprimida, na forma como fixada, definitivamente, na sentença, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, em relação a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, estabelecida pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, tenho como correta a sua fixação, tendo em vista a gravidade da conduta praticada, e as particularidades do caso em concreto, já que o acusado agiu com imprudência exacerbada, em estado de embriaguez, invadindo a contramão de direção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)